Tribunal: TJDFT
Processo: 0713945-14.2023.8.07.0009
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. REDUÇÃO DE LIMITE DE CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PRÉVIA COMUNICAÇÃO. ATO ILÍCITO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo banco requerido contra sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial para condená-lo ao pagamento da quantia de R$ 3.000,00, a título de indenização por danos morais, em razão da redução do limite do cartão de crédito do autor sem aviso prévio. Nas razões recursais se limita a sustentar a regularidade da redução do limite disponibilizado ao autor sem, contudo, comprovar a necessária comunicação prévia.

2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular. Contrarrazões apresentadas.

3. O recorrente, enquanto fornecedor de produtos e serviços (cartão de crédito), submete-se às normas do sistema de proteção ao consumidor, de sorte que o recorrido, na qualidade de consumidor, tem em seu favor os direitos básicos tutelados no Art. 6o da Lei n. 8078/90, entre eles a inversão do ônus probatório e a plenitude da reparação dos danos, a par da responsabilidade objetiva da instituição
financeira (CDC, Art. 14).

4. Dispõe o art.10, §1o, I, da Resolução n.o 96/2021 do Banco Central, que a redução do limite do cartão de crédito, por iniciativa da instituição financeira, deve ser precedida de comunicação ao titular, com prazo mínimo de 30 dias. Não fazendo prova a instituição financeira de que comunicou previamente ao consumidor a redução do limite de crédito incorre em ato ilícito.

5. A conduta da instituição financeira que, diante de análise de perfil do consumidor, revisa, reduz o limite do crédito que disponibiliza a seus clientes ou bloqueia os cartões, encontra amparo no normativo citado, entretanto, qualquer alteração ou até o cancelamento do limite de crédito, deve ser informado ao consumidor, com notificação prévia.

6. A impossibilidade de concluir compra em razão da redução de crédito (R$ 700,00 para R$ 50,00), nas circunstâncias dos autos, ultrapassa o mero aborrecimento do cotidiano e autoriza indenização por danos morais. A ausência de notificação prévia ou a notificação sem atender aos ditames normativos acerca da redução do limite de crédito inicialmente disponibilizado, ainda que tenha ocorrido alteração no perfil do consumidor, caracteriza falha na prestação do serviço. O constrangimento causado sai do campo do mero aborrecimento, causando sim desgaste psicológico e abalo emocional capazes de efetivamente gerar dano de natureza moral, conforme salientado na sentença:

“À parte lesada cumpre apenas provar os fatos ensejadores da reparação da personalidade. No caso, a redução repentina e sem aviso prévio em tempo razoável dos limites dos cartões de crédito da autora a impediu de realizar compras de imediato para pagamento posterior. Tal situação causa inequívoco constrangimento, atingindo sem dúvida a tranquilidade psíquica da autora, e, também, sua honra e dignidade por ter seus cartões recusados quando confiava legitimamente ter limites para a operação pretendida”.

7. O quantum fixado pelo juízo a quo se mostra elevado, devendo ser reduzido para R$ 2.000,00, valor adequado a compensar os dissabores, considerando a gravidade do dano e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Também, suficiente no que se refere a função pedagógico-reparadora da medida (desestimular novos comportamentos ofensivos aos consumidores), consubstanciada em impelir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos.

8. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para reduzir o quantum arbitrado a título de danos morais para R$ 2.000,00 (dois mil reais). Sentença mantida nos demais termos.
9. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.

10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.